Tribunal: TJES
Processo: 5002054-74.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002054-74.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL nº 5002054-74.2023.8.08.0024

APELANTE/APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO/APELANTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.

JUÍZO PROLATOR: MMª. JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA - DRª. ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REVISÃO JUDICIAL DA DOSIMETRIA. RECURSO DO BANCO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO, PAGAMENTO A DESTEMPO. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações interpostas pelo Município de Vitória e pelo Itaú Unibanco S.A. contra sentença que, nos embargos à execução fiscal, reduziu multa administrativa imposta pelo PROCON Municipal, fixando-a em R$ 10.000,00, mantidos os demais consectários. O Município pleiteia a manutenção do valor originário da multa e alteração dos índices de correção e juros. O banco sustenta limitação dos juros e atualização pela Taxa SELIC.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o recurso do Itaú Unibanco S.A. preenche os requisitos de admissibilidade, notadamente quanto ao preparo;
(ii) saber se a redução do valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON, determinada em sentença, observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como se devem ser alterados os critérios de atualização e juros.

III. Razões de decidir
3. O recurso do banco não foi conhecido por deserção, em razão do recolhimento extemporâneo do preparo, após o prazo legal.
4. A multa originária, no valor de R$ 35.647,69, foi reduzida judicialmente para R$ 10.000,00 ante a ausência de prova concreta das agravantes consideradas pelo PROCON e a desproporcionalidade frente à infração (não comparecimento à audiência administrativa).
5. O controle judicial, ainda que restrito, autoriza a adequação do valor da penalidade em casos excepcionais de manifesta desproporcionalidade, sem afastar o caráter pedagógico e sancionatório da sanção.
6. Quanto à correção monetária e aos juros, tratando-se de multa administrativa de natureza não tributária, aplica-se a correção pelo IPCA-E e os juros de mora pela taxa da caderneta de poupança, nos termos da Lei n. 11.960/2009 e da jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese
7. Não conhecimento do recurso do Itaú Unibanco S.A. e provimento parcial do recurso do Município de Vitória.
Tese de julgamento: “1. O recolhimento extemporâneo do preparo em dobro, após o prazo do art. 1.007, § 4º, do CPC, acarreta a deserção do recurso. 2. É legítima a intervenção judicial para reduzir multa administrativa do PROCON quando ausente motivação idônea para agravantes e constatada a desproporcionalidade do valor frente à infração. 3. Sobre multa administrativa de natureza não tributária incidem juros da caderneta de poupança e correção pelo IPCA-E.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto pelo MUNICIPIO DE VITORIA e nao conhecer do recurso interposto por ITAU UNIBANCO S/A, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL nº 5002054-74.2023.8.08.0024

APELANTE/APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO/APELANTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.

JUÍZO PROLATOR: MMª. JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA - DRª. ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Cuida-se de apelações cíveis interpostas, de um lado, pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, e, de outro, por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais da Comarca de Vitória, nos autos dos Embargos à Execução opostos por este último contra a cobrança de multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal no âmbito do Processo Administrativo nº 1509/2014.

Na origem, a magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos pelo embargante, a fim de reduzir o valor da penalidade pecuniária arbitrada na esfera administrativa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantidos os demais consectários.

Irresignado, o Município de Vitória, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que a r. sentença desconsiderou os critérios legais e regulamentares que regem a fixação de multas por infrações à legislação consumerista. Invoca o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, o Decreto Municipal n.º 11.738/03 — especialmente o disposto em seu Capítulo IV (arts. 36 e seguintes) — e suas alterações posteriores, para afirmar que a dosimetria da sanção administrativa é ato vinculado, fundado em critérios objetivos, não havendo espaço para juízos discricionários da autoridade administrativa, sob pena de violação ao princípio da impessoalidade.

Argumenta que, no caso concreto, o PROCON Municipal observou fielmente todos os parâmetros normativos, levando em conta: a gravidade da infração; a vantagem econômica auferida pela infratora; a condição econômica da empresa; a natureza individual da lesão; a presença de circunstâncias atenuantes e agravantes; e a necessária modulação da sanção, nos termos do § 2.º do art. 41 do Decreto Municipal n.º 11.738/03. Ressalta, ademais, que a apelada é instituição financeira de grande porte, com expressivo potencial econômico, cujo lucro líquido no ano de 2021 atingiu R$ 20,9 bilhões, o que reforça a adequação e proporcionalidade da multa fixada administrativamente.

Defende que a redução promovida pela sentença recorrida — ao alicerçar-se em fundamento de natureza subjetiva — compromete o caráter punitivo e pedagógico da sanção, fragiliza a atuação fiscalizatória do PROCON Municipal e torna a multa instrumento inócuo para a prevenção de ilícitos.

Sustenta, ainda, a necessidade de reforma da decisão no que tange à correção monetária e aos juros de mora, por afronta ao disposto no art. 2.º, §§ 1.º e 2.º, da Lei n.º 6.830/1980, combinado com o art. 2.º da Lei Municipal n.º 5.248/2000 e o art. 4.º da Lei Municipal n.º 4.452/1997, salientando inexistir decretação de inconstitucionalidade dos referidos dispositivos. Aduz que a jurisprudência dominante desta Corte prestigia a aplicação da legislação municipal para fins de atualização e juros incidentes sobre créditos não tributários.

Por sua vez, o
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, em seu apelo, sustenta, em síntese, que os juros de mora e a atualização monetária sobre a dívida ativa não tributária devem observar, como limite máximo, a Taxa SELIC, por se tratar de matéria de ordem pública, pleiteando, ao final, a reforma da sentença para que tal índice seja aplicado no presente caso.

Do recurso interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A.

Em regra, o recorrente deve comprovar o preparo do recurso no ato da sua interposição, sob pena de preclusão consumativa, nos termos do artigo 1.007, caput, do CPC. Na hipótese de não recolhimento do preparo, o relator deve intimar o recorrente para que realize o pagamento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, §4º, do CPC).

Neste caso, expressamente consignou-se no r. despacho ID 13874904 que o banco agravante dispunha do prazo de 05 (cinco) dias para comprovar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de inadmissão do apelo.

O prazo assinalado seguiu a regra do art. 218, §3º, do CPC e a orientação do enunciado nº 97 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, que preconiza que: “É de cinco dias o prazo para efetuar o preparo”.

Nesta hipótese, o apelante foi intimado eletronicamente do aludido despacho no sistema do PJe no dia 30/05/2025, tendo registrado ciência no dia 02/06/2025, portanto, o termo final adveio no dia 09/06/2025.

Em consulta à ferramenta de arrecadação da Corregedoria Geral da Justiça, percebe-se que o recorrente gerou duas guias de preparo no dia 03/06/2025 (guias 925043011 e 925043012), mas apenas a primeira foi quitada. Outrossim, o apelante anexou no processo virtual duas guias e dois comprovantes. Não obstante, a segunda guia refere-se a processo diverso e, portanto, não tem o condão de comprovar a regularidade do pagamento.

Posteriormente, em 11/06/2025, o recorrente gerou nova guia (925045743) e realizou a sua quitação, comprovando o fato no processo em 16/06/2025.

Tem-se, assim, que o recorrente efetuou o recolhimento em dobro do preparo de modo extemporâneo, ou seja, após o prazo final que era 09/06/2025, o que revela a necessidade de ser reconhecida a deserção do apelo. Nessa linha de entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002098-39.2021.8.08 .0000 EMBTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. EMBDO: ELIAS RODRIGUES RELATORA: DESª.CONV . DÉBORA AMBOS CORRÊA DA SILVA EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO . RECURSO DESPROVIDO 1. Os embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, que destina-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida. 2.
O recorrente deve comprovar a realização do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a comprovação posterior, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal . 3. Hipótese dos autos em que o recorrente deixou de comprovar o pagamento do preparo no ato de interposição do agravo interno, bem como quando da sua intimação para fins do art. 1.007, § 4º do CPC, sendo impositiva, com efeito, a decretação de deserção, não se admitindo o seu saneamento quando da interposição de embargos de declaração .
4. A pretensão de reexame da matéria não se coaduna com a natureza e função dos Embargos de Declaração, que devem se submeter à regra do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ . 5. Recurso conhecido e Desprovido (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002098-39.2021.8 .08.0000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível)

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO– - PREPARO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - INTIMAÇÃO PARA SUPRIR A DEFICIÊNCIA - NÃO CUMPRIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese em que diante de irregularidade no recolhimento do preparo, houve a intimação da parte recorrente, com fundamento no art. 1 .007, § 4º, do Código de Processo Civil, para realizar, no prazo devido, o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. 2.
Embora devidamente intimada para efetuar o preparo em dobro, a parte o fez na forma simples, não regularizando o preparo na forma adequada, em descumprimento ao disposto no art. 1 .007, § 4º do CPC.
3. Dessa forma, o agravo de instrumento não foi devida e oportunamente preparado, o que leva à deserção do recurso. 4. Recurso não provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50038841620248080000, Relator.: LUIZ GUILHERME RISSO, 2ª Câmara Cível)

APELAÇÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDO. CONCESSÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. RECOLHIMENTO FORA DO PRAZO. DESERÇÃO. RECURSO INADMITIDO. 1. Indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita com a concessão de prazo para recolhimento do preparo (art. 99, § 7º do CPC),
o pagamento fora do prazo implica inadmissibilidade do recurso por ausência de regularidade formal. Recurso deserto.
2. Inaplicabilidade do art. 1.017, §4º do CPC⁄2015 à hipótese. O recolhimento extemporâneo do preparo implica preclusão consumativa. 3. Recurso inadmitido. (TJES, Classe: Apelação, 030099118173, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2017, Data da Publicação no Diário: 15/09/2017)

Em face do exposto,
não conheço
do presente recurso, ante a ausência de regularidade do preparo.

Do recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA

É cediço que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, de modo que a intervenção do Poder Judiciário deve limitar-se ao controle de legalidade, vedada a substituição do mérito administrativo, sob pena de afronta à separação e independência dos Poderes (CF, art. 2º).

Nos termos do art. 5º, XXXII, da Constituição Federal,
“o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”.
O art. 105 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) integra os órgãos municipais ao Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), conferindo-lhes atribuição para fiscalizar e aplicar as sanções previstas na legislação consumerista, o que é reiterado pelo Decreto Federal nº 2.181/1997.

Assim, é inequívoca a competência do PROCON Municipal para apurar infrações às normas de defesa do consumidor e impor as penalidades administrativas correspondentes, ainda que decorrentes de reclamação individual.

No caso vertente, o Juízo
a quo
, analisando os elementos constantes nos autos, reduziu o valor da multa aplicada pelo PROCON no bojo do Processo Administrativo n.º 1509/2014, fixando-a no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fundamento nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Infere-se dos autos que a penalidade aplicada pelo PROCON municipal alcançou o montante de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), em razão do não comparecimento da empresa ITAÚ UNIBANCO S/A na audiência de conciliação designada pelo órgão.

A decisão administrativa detalhou o procedimento adotado para a fixação da penalidade, observando, ao menos formalmente, os parâmetros previstos no art. 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como as disposições constantes do Decreto Municipal n.º 11.738/03 e alterações posteriores, os quais exigem que a multa seja graduada conforme:
(i)
a gravidade da infração;
(ii)
a vantagem auferida; e
(iii)
a condição econômica do fornecedor.

O PROCON enquadrou a conduta infrativa — consistente em descumprir notificação e deixar de prestar informações de interesse do consumidor — no Grupo III, item 25, do Anexo Único do referido Decreto, aplicando o fator de gravidade correspondente (Fn = 420). Quanto à vantagem auferida, considerou tratar-se de vantagem de caráter individual, atribuindo-lhe o fator respectivo (Fv = 62.400.000).

No tocante à condição econômica do infrator, ante a ausência de informações prestadas pela empresa acerca de seu faturamento, o órgão administrativo arbitrou receita bruta mensal de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), classificando-a como grande empresa e aplicando o fator de ajuste pertinente (Fa = 0,56).

A pena-base, calculada segundo o § 3º do art. 40 do Decreto Municipal n.º 11.738/03, resultou em R$ 48.966,61 (quarenta e oito mil, novecentos e sessenta e seis reais e sessenta e um centavos).

Na segunda etapa da dosimetria, foram aplicadas duas agravantes previstas no art. 26 do Decreto Federal n.º 2.181/97:
(i)
reincidência e
(iv)
omissão em adotar medidas para evitar ou mitigar as consequências do ato lesivo, elevando a pena para R$ 63.656,59 (sessenta e três mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos). Em seguida, incidiu o fator de ajuste, resultando no montante final de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), consoante ID 13018631, fl. 44.

Todavia, a análise do caderno processual revela inconsistências relevantes. Embora a decisão administrativa tenha, em tese, considerado os critérios normativos de gradação, não há demonstração concreta e idônea da reincidência alegada, tampouco descrição fática precisa que evidencie a omissão do fornecedor em mitigar as consequências da infração. Essas circunstâncias agravantes foram aplicadas de forma genérica, sem a necessária fundamentação individualizada.

Cumpre salientar que o controle jurisdicional de atos administrativos sancionatórios, embora restrito, abrange a verificação da legalidade e da motivação, inclusive sob a ótica da proporcionalidade e razoabilidade, evitando que a pena se converta em medida desarrazoada ou de cunho meramente punitivo, descolada de sua função pedagógica.

Nesse cenário, a ausência de comprovação efetiva das agravantes aplicadas, aliada ao valor expressivo da multa frente à conduta praticada — que não gerou dano de grande extensão e consistiu unicamente na ausência em audiência administrativa —, conduz à conclusão de que a penalidade fixada pelo PROCON mostra-se excessiva, legitimando a intervenção judicial para adequá-la aos parâmetros legais e constitucionais.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a revisão judicial da dosimetria deve se restringir a hipóteses excepcionais, nas quais reste comprovado que a multa se mostra flagrantemente desproporcional ou destituída de fundamento legal.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 . APLICABILIDADE. MULTA PROCON. VALOR. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE . INOBSERVÂNCIA. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. REVISÃO . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA . ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1 .021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03 .2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II - E "pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8 .078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.III - Não se ignora
a possibilidade de o Poder Judiciário, em casos excepcionais, redefinir o valor de multa administrativa em hipóteses de desproporcionalidade flagrante, como nas penalizações ínfimas ou exorbitantes
.IV - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou o cumprimento dos requisitos de dosimetria estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ .V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso .VII - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2063730 GO 2022/0266839-2, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023)

Sobre o tema em debate trago os precedentes atuais desta Câmara que seguem:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON – INFRAÇÃO – DOSIMETRIA – FUNDAMENTAÇÃO – MULTA – REDUÇÃO DO QUANTUM – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. 2. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 3. Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 38.181,59 (trinta e oito mil, cento e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavo), em razão da falha na prestação dos serviços, sendo mantida a redução em 80% (oitenta por cento). 4. Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo PROCON – em mais de 50% (cinquenta por cento) –, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, exatamente como afirmou o Magistrado na Sentença recorrida. 5. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 0038461-82.2014.8.08.0024, Relator: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 11/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – VALOR DA MULTA APLICADA – POSSIBILIDADE DE REVISÃO EM CASO DE DESPROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS RAZÕES DE SUA FIXAÇÃO NO MONTANTE ORIGINÁRIO – ATENDIDOS OS CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CDC, BEM COMO O CARÁTER SANCIONATÓRIO E PEDAGÓGICO DA APLICAÇÃO DA MULTA – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – EM SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA (ART. 86 CPC/15)– RECURSO DESPROVIDO. 1 - A alegada cobrança indevida realizada em desfavor do consumidor Levingston Leonel Moraes dos Santos se refere ao valor de R$ 424,20 (quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte centavos) a título de tarifa denominada “serviços de terceiros”, cobrada em razão de um empréstimo tomado com a apelada, no montante de R$ 6.147,00 (seis mil, cento e quarenta e sete reais). A sentença apelada reduziu o valor da multa originariamente aplicado, de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo o Município de Vitória se insurgido contra a mesma, ao argumento de que a multa deve ser mantida em seu valor originário, tendo em vista que o CDC aponta critérios objetivos para a penalização dos infratores, sem margem para discricionariedade. 2. Embora a legislação de regência apresente critérios para o arbitramento da multa administrativa a ser aplicada pelo Procon, a jurisprudência desta Corte admite a revisão da sanção em caso de desproporcionalidade na sua aplicação, de modo que não prosperam os argumentos do Município recorrente acerca da impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no tocante à revisão do valor da multa em discussão. 3 A manutenção do valor da multa no patamar originariamente fixado pelo Procon (R$ 57.272,39) não encontra substrato de razoabilidade para o caso concreto, em que sequer foram demonstradas razões que levaram à fixação da multa no montante indicado. Assim, observa-se que a redução do valor da multa ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo juízo a quo respeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito. Além disso, a redução do valor da multa atendeu o caráter pedagógico e sancionatório da multa administrativa, que tem por objetivo único coibir práticas abusivas aos direitos do consumidor e sancionar os responsáveis com o escopo de impedir a reiteração de tais condutas. 4. Tendo havido a redução e não a manutenção da multa, a sucumbência é recíproca, já que houve procedência parcial dos embargos à execução para acolher pedido subsidiário formulado pela empresa recorrente. Inteligência do art. 86 do CPC/15. 5. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 0034948-67.2018.8.08.0024, Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 03/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PROCON – INFRAÇÃO – DOSIMETRIA – FUNDAMENTAÇÃO – MULTA – REDUÇÃO DO QUANTUM – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. 2. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 3. Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 37.789,92 (trinta e sete reais, setecentos e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos), em razão de ter deixado de prestar as devidas informações ao órgão de defesa ao consumidor, sendo mantida a redução para R$ 12.000,00 (doze mil reais). 4. Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo PROCON – em mais de 50% (cinquenta por cento) –, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, exatamente como afirmou o Magistrado na Sentença recorrida. 5. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 0021668-69.2014.8.08.0347, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 08/03/2023)

Afigura-se, pois, que a redução promovida pela sentença recorrida encontra amparo, eis que não restou evidenciada a agravante aplicada a fim de majorar a multa fixada. Ademais, a decisão harmoniza-se com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, preservando a finalidade punitivo-pedagógica da sanção sem desbordar dos limites legais estabelecidos.

Por fim, o apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença no que tange à correção monetária e aos juros de mora, por afronta ao disposto no art. 2.º, §§ 1.º e 2.º, da Lei n.º 6.830/1980, combinado com o art. 2.º da Lei Municipal n.º 5.248/2000 e o art. 4.º da Lei Municipal n.º 4.452/1997, salientando inexistir decretação de inconstitucionalidade dos referidos dispositivos.

No contexto da multa, observa-se que possui natureza administrativa e refere-se a período posterior à vigência da Lei n. 11.960/2009, devendo, desta forma, incidir sobre os juros de mora o índice de remuneração da caderneta de poupança e a correção monetária com base no IPCA-E, conforme o julgamento do REsp n. 1.495.146/MG.

Destaco que o recente entendimento deste Sodalício é assente nesse sentido, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PEDIDO IMPLÍCITO. ART. 491 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A omissão que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria indispensável ao deslinde da controvérsia. 2. Os consectários da condenação devem ser fixados, ainda que não haja pedido explícito, nos termos do art. 491 do CPC. Tratando-se de multa administrativa arbitrada pelo Procon, deverão incidir juros moratórios segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir do termo final fixado pela notificação da embargante para pagamento do débito e, correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa administrativa. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES. APELAÇÃO CÍVEL N. 0020196-22.2020.8.08.0024. QUARTA CÂMARA CÍVEL. Rel. ROBSON LUIZ ALBANEZ. DJ: 27/08/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON – VALOR DESPROPORCIONAL – POSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CORRETAMENTE FIXADOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A penalidade administrativa foi aplicada por desobediência, caracterizada pelo desrespeito à convocação do Procon para o comparecimento à audiência de esclarecimentos (art. 55, § 4º, do CDC e art. 33, § 2º, do Decreto nº 2.181/97). 2. A fixação do valor da multa deve refletir três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Ainda, esta Corte posiciona-se no sentido de que se deve observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e a razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto. 4. A decisão administrativa foi corretamente revista pelo Juízo a quo, na exata medida em que o valor inicialmente arbitrado não coaduna com a infração cometida. A redução para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) cumpre as finalidades do instituto, além de estar alinhada aos recentes precedentes deste Sodalício, mantendo, desse modo, a jurisprudência estável, íntegra e coerente, conforme previsão do artigo 926 do Código de Processo Civil. 5. A não aplicação do Decreto Municipal decorreu de juízo de legalidade, em que se verificou a aparente inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da medida, inexistindo análise de constitucionalidade pela via difusa. 6. A sentença encontra-se alinhada ao entendimento jurisprudencial no sentido de que “a atualização monetária da multa aplicada pelo PROCON deve ser realizada pelo IPCA-E, a partir da decisão final que fixa o valor da penalidade, e os juros de mora devem ser computados a partir da constituição definitiva do crédito, conforme art. 394, do Código Civil, que deve compreendida como a data do trânsito em julgado da decisão administrativa, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança” (TJES. Apelação Cível nº 5001387-98.2017.8.08.0024. Relator Desembargador Subst. Rodrigo Ferreira Miranda. Data do julgamento 27/04/2023). 7. Embora o Magistrado tenha julgado improcedente o pedido de anulação da multa, a pretensão de redução do valor foi julgada procedente, com a significativa diminuição do quantum fixado administrativamente, o que infirma a alegação municipal de que sucumbiu em parte ínfima, devendo ser mantida, portanto, a sucumbência recíproca reconhecida na sentença, com incidência do disposto no art. 86 do CPC. 8. Correto o capítulo sentencial que determinou o reembolso de metade das custas processuais antecipadas pelo apelado, haja vista o reconhecimento da sucumbência recíproca. 9. Apelação conhecida e desprovida. (TJES. APELAÇÃO CÍVEL N. 5002293-20.2019.8.08.0024 SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Rel. FABIO BRASIL NERY. DJ: 31/07/2024).

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002080-82.2017.8.08 .0024 APELANTE: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – REDUÇÃO DE MULTA – PROCON – PROPORCIONALIDADE – APELAÇÃO COMPLEMENTAR – CABIMENTO – ÍNDICE DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – RECURSO DESPROVIDO. 1 . Conforme prevê o art. 1.024, § 4º do CPC, “caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar suas razões, nos exatos limites da modificação, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da intimação da decisão dos embargos de declaração.” 2 . Verifico que a apelação complementar interposta pelo Município limita-se à matéria acrescentada pelo julgamento dos aclaratórios, nos termos do dispositivo supramencionado. 3. O apelo interposto pela municipalidade em relação ao quantum da penalidade não merecer prosperar. A redução em R$ 8 .000,00 observa os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do CDC, quais sejam “a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor”, e faz com que a multa cumpra função sancionatória e pedagógica, sem gerar o enriquecimento sem causa do órgão a que se destinará o montante. A referida quantia, inclusive, encontra-se em consonância com valores médios fixados por este Egrégio em casos semelhantes. 4 . A aplicação da sucumbência mínima requer que a sucumbência recíproca importe em ganho reduzido ou desprezível. In casu, a demanda foi julgada parcialmente procedente, com redução da multa em cerca de 3⁄4 do valor inicialmente fixado, não se tratando, portanto, de ganho insignificante para o autor. 5. Quanto à matéria atacada via apelação complementar, qual seja o termo inicial aplicado à correção monetária, e o índice aplicado aos juros de mora e à atualização, também não vislumbro razão de reforma . 6. Os índices aplicados estão de acordo com os parâmetros fixados pela Tese Firmada no REsp 1.45.146/MG, especificamente em seu item 3 .1, o qual trata das condenações de natureza administrativa. 7. Consoante jurisprudência firmada deste Tribunal de Justiça, o termo inicial adotado para correção monetária é o da publicação da decisão que reduziu o valor, tornando-o líquido. No caso em tela, da publicação da sentença, conforme reconhecido em primeira instância . 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5002080-82.2017 .8.08.0024, Relator.: LUIZ GUILHERME RISSO, 3ª Câmara Cível)

Neste sentido, o valor da multa deve ser corrigido monetariamente pelo índice IPCA-E, a partir da publicação da decisão final, a qual revisou o seu montante, bem como os juros de mora nos termos do art. 4º, caput, da Lei Municipal nº 4.452/1997, contados a partir do termo final da notificação de decisão administrativa do PROCON/ES.

Ante o exposto,
não conheço
do recurso interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A, ante a ausência de regularidade do preparo.

Por outro lado,
quanto ao apelo deduzido pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
conheço do recurso
e
dou-lhe parcial provimento,

r
eformando a r. sentença para fixar como índice de correção monetária da multa administrativa o IPCA-E, a contar da data de publicação desta decisão judicial e, para os juros de mora,
aplicam-se os termos do art. 4º, caput, da Lei Municipal nº 4.452/1997, contados a partir do termo final da notificação de decisão administrativa do PROCON/ES.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais arbitro percentual de 12% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devendo ser suportados na proporção de 1/3 (um terço) pelo Apelante e 2/3 (dois terços) pelo Apelado, já considerada a majoração pelo trabalho realizado em sede recursal.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.